Tribunal: TJDFT
Processo: 0735269-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735269-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS AGRAVADO: YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, YDAMAR VIEIRA DAVID, MARCIO LUCIANO VIEIRA DAVID DECISÃO O presente recurso versa sobre pedido de suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos devedores até satisfação da dívida. A Segunda Seção do eg. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Diante do exposto, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, aguardar o julgamento supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora